Tribunal: TJMT
Processo: 1000509-37.2019.8.11.0010
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000509-37.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSIANE VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 018.400.181-19 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), WANDER DA SILVA COSTA COMERCIO - ME - CNPJ: 14.775.214/0001-44 (APELADO), EDNELSON ZULIANI BELLO - CPF: 628.523.028-53 (ADVOGADO), ISABEL FERREIRA BARCELO - CPF: 088.435.776-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.

INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ACOLHIMENTO.

VALIDADE DO CONTRATO.

AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.

Deve ser invertido o ônus sucumbencial tendo em vista que foram acolhidos os argumentos do embargante.

Carece de interesse recursal no que tange a possibilidade de ingressar com nova execução, uma vez que ficou consignado em sentença.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1000509-37.2019.8.11.0010 – COMARCA DE JACIARA

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: WANDER DA SILVA COSTA COMÉRCIO - ME

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara-MT, nos autos dos Embargos à Execução, que julgou procedentes os pedidos e condenou o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 122551477).

O apelante pugna pela reforma da sentença, para que seja corrigido o erro material quanto à sucumbência, uma vez que nela o apelado foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, quando tal ônus deveria recair sobre o ora apelante.

Pugna ainda pela reforma da sentença para que seja a inexigibilidade reconhecida pela r. sentença que é restrita aos fatos narrados nas iniciais de execução e embargos à execução - sendo assim o contrato continua válido.

Ao final, requer o provimento do recurso. (id. 122551479)

Apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

O apelado opôs embargos à execução em face do apelante, ao argumento de que o título não é exigível.

Intimado o apelante não apresentou impugnação, e na sequência sobreveio a sentença objeto do presente recurso.

Eis o trecho da sentença:

“(...)

Percebe-se que o título somente se tornaria exequível após o prazo fixado como vencimento, o que não ocorreu no caso, dado que quando o exequente ingressou com a demanda sequer tinha ocorrido o vencimento da primeira parcela.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedentes os embargos à execução para reconhecer a inexigibilidade do título executivo que ampara a execução em apenso, conforme fundamentação supra.

Consigne-se que a presente sentença não implica no reconhecimento da impossibilidade de o exequente ingressar com posterior ação em caso de inadimplemento da obrigação.

Em razão do princípio da causalidade, condenado o executado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Por conseguinte julgo extinto o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

O apelante pugna pela reforma da sentença, para que seja corrigido o erro material quanto à sucumbência, uma vez que nela o apelado foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, quando tal ônus deveria recair sobre o ora apelante.

Com razão o apelante, uma vez que acolhidos os argumentos do embargado ora apelado, deve o apelante arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.

No que tange ao pedido para que seja a inexigibilidade reconhecida pela r. sentença e seja restrita aos fatos narrados nas iniciais da execução e embargos à execução, e assim reconhecido o contrato continua válido, padece de interesse recursal o apelante.

Colhe-se da sentença que o Juiz garantiu a possibilidade do exequente, ora apelante ingressar com outra execução em caso de inadimplemento da obrigação.

Portanto, carece de interesse recursal o apelante neste ponto.

Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO E DOU PROVIMENTO, para reformar e parte a sentença, apenas para inverter o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022